Tribunal: TCU
Processo: 024.546/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9442/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 14 a 17); e Considerando que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que os atos 52823/2021, 62783/2021, 51009/2020, 138084/2020, 63140/2021, 61680/2020, 29218/2021, 10162/2021, 111575/2021 e 10032/2021 podem ser prejudicados por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; ACORDAM, por unanimidade, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 52823/2021, 62783/2021, 51009/2020, 138084/2020, 63140/2021, 61680/2020, 29218/2021, 10162/2021, 111575/2021 e 10032/2021 dos Srs. Elizandra Souza de Oliveira, Tavane Brum Nogueira, Nathalia Martins de Oliveira Cavalcante, Myriam Garcia Severino, Thaline Santana de Bastos, Ronei Silveira da Silva, Leticia Rocha de Lima Kessler, Luiz Fernando Ferreira Silveira, Alessandra Abreu Tramontin e Emily Ficagna Ferreira Barros. 1. Processo TC- Processo 024.546/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Abreu Tramontin (XXX.607.180-XX); Elizandra Souza de Oliveira (XXX.738.500-XX); Emily Ficagna Ferreira Barros (XXX.223.500-XX); Leticia Rocha de Lima Kessler (XXX.720.280-XX); Luiz Fernando Ferreira Silveira (XXX.792.580-XX); Myriam Garcia Severino (XXX.998.900-XX); Nathalia Martins de Oliveira Cavalcante (XXX.456.023-XX); Ronei Silveira da Silva (XXX.861.480-XX); Tavane Brum Nogueira (XXX.807.740-XX); Thaline Santana de Bastos (XXX.034.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.